Tribunal: TJSP
Processo: 1015174-81.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL.
Pleito de expedição de alvará para levantamento de saldos bancários (FGTS) em nome de falecido, genitor da requerente. Sentença de improcedência, com observação de que o montante poderá ser levantado caso comprovadas as necessidades da infante. Indeferimento do pedido de levantamento de quantia para pagamentos dos honorários advocatícios contratuais. Irresignação.

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL.
Pleito de expedição de alvará para levantamento de saldos bancários (FGTS) em nome de falecido, genitor da requerente. Sentença de improcedência, com observação de que o montante poderá ser levantado caso comprovadas as necessidades da infante. Indeferimento do pedido de levantamento de quantia para pagamentos dos honorários advocatícios contratuais. Irresignação. Pleito de levantamento imediato. Não cabimento. Ausência de prova concreta das necessidades do levantamento. Não comprovada as hipóteses de cabimento do artigo 1o, § 1o da Lei 6.858/80. Precedentes. Pagamento dos honorários que é indevido no momento, pois constou do contrato que incidiria 30% sobre o valor obtido. Indeferimento do levantamento pela parte que impede o pagamento de honorários neste momento processual. Redução dos honorários advocatícios. Ausência de decisão na origem, o que impede o conhecimento por esta Câmara, sob pena de supressão de instância.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.